Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO DANTAS CORDEIRO contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, nos autos do processo n.o 0712152-97.2019.8.07.0003, que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante para pagamento da parte credora agravada. O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida deferiu a penhora sobre os seus proventos de aposentadoria para o pagamento de dívida, referente ao débito de honorários advocatícios que possui com a parte agravada. O agravante alega que deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil, em razão da impenhorabilidade de salários. Alega, ainda, que a norma processual civil é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, não se podendo ser mantida a penhora determinada, já que o caso não se amolda a qualquer das exceções à regra previstas em Lei. Dessa forma, requer a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, bem como atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão e/ou desbloqueio da penhora e dos demais atos constritivos. No mérito, pleiteia que o presente agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a desconstituição da penhora realizada nos autos, bem como de futuras determinações de penhora. Sem preparo, por ser a concessão da gratuidade de justiça um dos objetos desse recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada. Isso porque, em análise superficial, constata-se a probabilidade do direito vindicado, uma vez que o Juízo a quo deferiu a penhora de parte dos proventos do agravante, em desacordo com a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso de execução de honorários advocatícios. Ademais, vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamenta a antecipação da tutela recursal neste momento processual, notadamente porque evidente o prejuízo decorrente do decurso de tempo até o julgamento do mérito do recurso. Por fim, encontra-se evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência do agravante, que necessita de sua remuneração para arcar com o seu sustento e de sua família. Quanto à questão do pedido de gratuidade de justiça, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante revela a existência de probabilidade do direito invocado, sobretudo pela análise das indicações da assunção de obrigações e demais gastos compulsórios, o que aparenta legítima subsunção da hipótese à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, não há nos autos outros elementos capazes de afastar sua condição de hipossuficiente. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça assim entende, nos seguinte termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. NÃO RESPEITADA. JUSTIFICATIVA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Se nos autos há elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 2. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes. 3. No caso dos autos, contudo, não há a indicação do motivo pelo qual não houve a observância da norma. Logo, entendo que se mostrou incorreta a decisão agravada que deixou de nomear o cônjuge sobrevivente como inventariante. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1183700, 07044129720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei). Dessa forma, em cognição sumária, evidencia-se a ausência de condição do agravante em arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que entendo ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao agravante e ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão e o desbloqueio da penhora e dos demais atos constritivos. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem, bem como, na mesma oportunidade, solicito-lhe informações. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.